Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E TREM. MORTE DE PASSAGEIRA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por mãe em face de concessionária de transporte público em razão da morte da sua única filha em acidente envolvendo a colisão entre ônibus da empresa ré e trem. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 7.843,48 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em analisar: (i) a responsabilidade civil da concessionária pelo acidente; (ii) eventual culpa concorrente por deficiência na sinalização; e (iii) adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88 e art. 25 da Lei 8.987/95, sendo desnecessária a comprovação de culpa para configuração do dever de indenizar.
4. Comprovação nos autos de que o motorista do ônibus poderia ter evitado o acidente se tivesse agido com maior cautela e prudência, sendo sua conduta a causa determinante do sinistro, afastando-se a tese de culpa concorrente.
5. As circunstâncias do caso - vítima era filha única e cuidadora da autora idosa, gravidade acidente com a mutilação do corpo da vítima, ampla repercussão midiática e a necessidade de desestímulo de condutas semelhantes - justificam a majoração do valor da indenização por danos morais, adotado o critério bifásico no arbitramento, sendo razoável a majoração para R$ 300.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da concessionária de transporte público por morte de passageiro usuário do serviço é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
2. Não há culpa concorrente quando comprovado que o motorista do ônibus poderia ter evitado o acidente.
3. O valor da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros utilizados para situações de resultado morte similares, observada as peculiaridade de cada caso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; Lei 8.987/95, art. 25; CC, arts. 186, 734 e 927
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.935.888/MT